Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006159-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BIANCA DA SILVA BARBOSA Advogado(s): JAMILE DA SILVA CAMILO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s):MARCIO PEREZ DE REZENDE, WALDECY LAURENTINO DA SILVA JUNIOR, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. MORA CONSTITUÍDA. PRESSUPOSTOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, com fundamento no inadimplemento contratual. A parte agravante sustenta a existência de abusividades no contrato que descaracterizariam a mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente; (ii) as alegadas abusividades contratuais são capazes de descaracterizar a mora do devedor. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. Conforme entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor informado no contrato, restando comprovada a constituição em mora. 6. As questões relativas à existência de cláusulas abusivas no contrato e eventual revisão contratual não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, por não terem sido objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. 2. As alegações de abusividades contratuais devem ser discutidas na instância de origem, não cabendo seu conhecimento em sede de agravo de instrumento quando não apreciadas pelo juízo a quo." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023 (Tema 1.132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006159-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bianca da Silva Barbosa e Agravado o Banco Andbank (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator